Tribunal: TJMT
Processo: 1018714-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVANTE(S):
RENITA AMALIA MILANI DE SOUZA
AGRAVADO(S):
SIDNEY SALVADOR DE SOUZA
AGRAVADO(S):
PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENITA AMALIA MILANI DE SOUZA e SIDNEY SALVADOR DE SOUZA contra a decisão proferida na Ação Revisional de contrato imobiliário c/c tutela de urgência de consignação em pagamento n. 1000558-04.2021.8.11.0012 ajuizada em face de PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência através da qual requer a consignação das parcelas mensais do contrato firmado entre as partes, no importe de R$844,96 cada, e das anuais, em R$5.782,84 cada, até o julgamento final da lide.
Narram que no dia 14.07.2015, adquiriram diretamente da requerida a unidade autônoma no 14, da Quadra 18, com área total de 450m2, matriculada no CRI do 5o Ofício desta Capital sob o n. 94.816, situada no Condomínio Primor das Torres, localizado na Avenida das Torres, em frente à ETE Tijucal, Bairro São João Del Rey, em Cuiabá -MT, pelo preço de R$112.500,00, dos quais R$11.250,00 pagos de imediato a título de entrada e os R$101.250,00 restantes a serem financiados pela própria empresa alienante em 180 (cento e oitenta) prestações mensais de R$750,00 e outras 15 (quinze) anuais de R$5.292,08, ambas reajustáveis pelo IGP-M.
Registram que as primeiras parcelas, mensal e anual, já foram maiores que as ajustadas, sendo que a primeira mensal foi paga no importe de R$754,71 e, a anual, no importe de R$6.249,13.
Relatam que todo mês parcelas aumentavam cada vez mais, tendo a parcela mensal de julho de 2021 sido cobrada no valor de R$1.720,97, e a de setembro de 2021, de R$1.744,80, ao passo que a anual, com vencimento previsto para 25.08.2021, cobrada no montante de R$9.751,43.
Alegam que contrato não é claro quanto às condições pactuadas e os reflexos no valor a ser pago de cada parcela, não havendo previsão contratual para a cobrança das parcelas anuais, tampouco do histórico demonstrativo das prestações pagas, do modo como os encargos são aplicados ao saldo devedor e de como se calcula o valor de cada parcela, deixando os consumidores adquirentes totalmente no escuro.
Aduzem que em razão de o contrato revisado ser de adesão, sem que os adquirentes recorrentes pudessem discutir as respectivas cláusulas, mister que ele contivesse a) redação clara e de fácil compreensão; b) previsão expressa da taxa de juros contratual, nominal e efetiva, nas periodicidades mensal e anual; c) dados completos acerca das condições pactuadas e seus reflexos no plano do direito material; d) informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre as condições de pagamento, tarifas, seguros, garantia; e) destaque nas cláusulas que implicam limitação de direito; e f) projeção, mesmo que estimativa, das parcelas a serem efetivamente pagas, e não somente a evolução teórica.
Arguem que em contrato imobiliário é vedada prática de anatocismo ou mesmo a amortização do saldo devedor através da Tabela Price quando praticada por mutuante que não está inserido no Sistema Financeira de Habitação, como no presente caso, de modo que aplicável ao caso concreto dos autos apenas os encargos ordinários inerentes ao Sistema Financeiro Nacional.
Invocam os artigos 317, 422, 427, 478, 479 e 480, todos do CC/2002, com o argumento de que embora a correção monetária não revele abusividade em si, já que seu objetivo é apenas manter o poder aquisitivo da moeda, o índice pactuado para o reajuste do valor das parcelas, qual seja, o IGP-M, apresentou elevação inesperada e desproporcional nos últimos meses, alterando a base objetiva do contrato, de modo que deve ser substituído por outro índice, como o da atualização da poupança ou outro que possa melhor representar a realidade dos agravantes, evitando que estes deixem de honrar as parcelas e, assim, percam o imóvel, mesmo já tendo pago R$100.437,18.
Ao fim, tornam a pugnar pelo deferimento da tutela de urgência nessa fase recursal a fim de ver autorizada a consignação em pagamento das parcelas vindouras, de acordo com a laudo contábil anexo, ou seja, as parcelas mensais no valor de R$844,96 e, as anuais, no importe de R$ 5.782,84.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, como bem frisou a decisão agravada, “não resta evidenciada a probabilidade do direito dos autores, haja vista que o contrato acostado ao Id 63951084 é claro ao prever que embora o valor do imóvel estivesse sendo comercializado a R$ 112.500,00, o preço acrescido dos juros do financiamento era de R$ 225.631,20. Igualmente, constou que as parcelas mensais e anuais seriam reajustáveis com índice de atualização monetária IGP-M, taxa de juros mensal de 0,94% e anual efetiva de 11,8818%.” (ID. n. 105806459 - Pág. 3)
Considerando que, em princípio, “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida” (art.313 do CC/2002), o deferimento da consignação em valor inferior ao contratado demanda uma clarividente demonstração da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos ajustados, o que não é possível constatar nessa quadra processual inicial.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora